Tribunal: TJMT
Processo: 1002960-54.2022.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002960-54.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SUELAINE FARIA ALECRIM BARBOSA - CPF: 016.064.621-99 (APELANTE), LIVIA DANIELLI RONDON - CPF: 017.920.151-43 (ADVOGADO), ERICK BARBOSA FERREIRA - CPF: 063.142.271-43 (APELANTE), IDEALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 15.270.056/0001-33 (APELADO), CAMILLA ARANTES GONCALVES - CPF: 057.057.799-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL
– P
ROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL

– DISTRATO PELO COMPRADOR
–
COMISSÃO DE CORRETAGEM – VALOR PAGO DIRETAMENTE PARA A CORRETORA – CIÊNCIA DO COMPRADOR – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Considerado que as partes convencionaram o valor correspondente à comissão de corretagem e que a quantia foi paga diretamente pelo proponente comprador à corretora, não há falar em repetição do valor pago a esse título.

Não demonstrada a falha na prestação do serviço não há falar em indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002960-54.2022.8.11.0002

APELANTE: ERICK BARBOSA FERREIRA, SUELAINE FARIA ALECRIM BARBOSA

APELADO: IDEALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

Proc. referência
: Ação de Resolução Contratual c/c Reparação de Dano Material e Moral n. 1002960- 54.2022.8.11.0002 - 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Erick Barbosa Ferreira e por Suelaine Faria Alecrim Barbosa.

AÇÃO
: Resolução Contratual c/c Reparação de Dano Material e Moral, ajuizada por Erick Barbosa Ferreira e por Suelaine Faria Alecrim Barbosa em desfavor de Ideale Negócios Imobiliários Ltda. - ME

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande)
julgou parcialmente procedente
os pedidos formulados na inicial, para rescindir o contrato firmado pelas partes e descrito na inicial, no entanto, declarou devido o valor pago pelos autores a título de corretagem à requerida, por conseguinte, determinou não devida a devolução dos valores pagos em decorrência da referida comissão de corretagem. Em consequência, resolveu o mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, contudo, sobrestada a exigibilidade porquanto a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça.

APELO
: os autores sustentam, em síntese, que não houve desistência de sua parte no negócio jurídico, que este não se concretizou porque não teve aprovado o financiamento pela C.E.F., bem como que não houve trabalho efetivo do corretor de imóveis e, ainda, que o contrato assinado inicialmente estava estipulado a efetiva negociação de compra e venda do imóvel, que dada a frustração da condição, o negócio deverá ser considerado ineficaz, com o consequente retorno ao
status quo
e a devolução do sinal pago.

Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a configuração do dano moral. Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada, com a inversão do ônus de sucumbência.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 168824728.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma a sentença impugnada a fim de condenar a requerida apelada a restituir o valor pago a título de comissão de corretagem e a indenização por dano moral
.

Na origem, a lide objetiva a rescisão do contrato firmado entre as partes para a aquisição de um imóvel localizado no Residencial Reserva do Paiaguás em Cuiabá-MT e a restituição do valor pago de R$ 5.400,00, que argumenta ter sido indevidamente cobrado, bem assim a condenação por dano moral.

Narra a inicial que a parte autora não sabia no ato do contrato que o valor pago era a título de corretagem, que não teve como prosseguir com o negócio em razão de o financiamento pela Caixa Econômica Federal não ter concretizado.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido da demanda tão somente para rescindir o contrato, indeferiu, todavia, a restituição do valor pago, por considerar que se refere a serviço de corretagem, cuja ciência da intermediação foi dada ao comprador.

Inicialmente, registra-se que o entendimento da jurisprudência é no sentido da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de compra e venda de imóvel, porquanto a empresa vendedora se enquadra no conceito de fornecedora de produto (imóvel) e o adquirente, pessoa física, como destinatário final.

Nesse contexto,
não há falar que as cláusulas não estão sujeitas à revisão, em razão do princípio do
pacta sunt servanda
.

No tange à comissão de corretagem, a jurisprudencial do STJ é assente no sentido de que é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda, desde que este foi previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com destaque o valor da comissão de corretagem (tese firmada no julgamento do REsp 1.599.511/SP,
Rel.

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/8/2016, DJe 6/9/2016, sob o rito dos recursos repetitivos - Tema 938).

No caso concreto, os autores tinham plena ciência da cobrança da comissão de corretagem, como se vê do Instrumento Particular de Acordo Extrajudicial (Id.
168822588)
, bem como consignado na sentença impugnada, cujo fragmento se corrobora e se transcreve:

Pretende os autores Erick Barbosa Ferreira e Suelaine Faria Alecrim a rescisão do contrato de intermediação e por consequência a restituição dos valores pagos a título de assessoria imobiliária para compra de imóvel no empreendimento Residencial Reserva do Paiaguás Cuiabá-MT e a condenação da requerida Ideale Negócios Imobiliários em dano morais.

Os autores alegam que não houve aprovação integral do financiamento solicitado junto a instituição bancária, motivo pelo qual desistiram da aquisição do imóvel, e dessa forma pretendem a rescisão contratual e indenização por dano moral e material.

A requerida por sua vez, afirma que cumpriu com a obrigação assumida que consistia em promover a intermediação da compra e venda do imóvel bem como os meios para possibilitar a aprovação do crédito pleiteado pelos autores, contudo, não pode ser responsabilizada se o financiamento não foi concedido integralmente pela instituição financeira.

Pois bem, os documentos juntados nos autos demonstram que a parte requerida intermediou a compra e venda de uma unidade do empreendimento RESIDENCIAL RESERVA DO PAIAGUÁS CUIABÁ e cobrou pela intermediação o valor de R$ 5.400,00, conforme se observa do “Instrumento Particular de Acordo Extrajudicial” juntado pelos autores no ID 74990918.

Ainda, é incontroverso que o negócio de compra e venda não se concretizou em razão da desistência dos autores, em especial porque não obtiveram êxito na contratação integral do contrato de financiamento.

Assim, apesar de haver presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, ele não comprovou que a empresa requerida tenha de forma arbitrária, impedido a realização do financiamento e compra do imóvel junto à instituição bancária.

Infere-se que sequer há provas nos autos de que o autor buscou financiamento bancário para aquisição do imóvel e por outro lado, ainda que o procedimento bancário estivesse operante, o fato é que o autor desistiu do negócio porque o alegado financiamento não foi concedido integralmente, não existindo o que se falar em ausência de iniciativa da requerida.

Nesse sentido, a cláusula de corretagem cobrada pela requerida é válida, tendo em vista que o negócio de compra e venda não se aperfeiçoou pela desistência dos autores.

Assim,
embora os autores postulem pela rescisão contratual e consequente reembolso dos valores, é certo que assinaram o acordo extrajudicial de ID 74990918, em que PREVIA EXPRESSAMENTE QUE O PERCENTUAL DESTINADO AO CORRETOR DE IMÓVEL NÃO SERIA DEVOLVIDO, DENOTANDO A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA COMISSÃO DE CORRETAGEM
.

Logo, uma vez que os autores não possuem mais interesse no contrato firmado entre as partes, a rescisão é possível, contudo, uma vez que anuiu com a taxa de comissão de corretagem do imóvel, o pedido de reembolso não merece acolhimento.

(...).

A despeito da devolução do valor relativo as despesas de intermediação imobiliária e corretores de imóveis, tenho que a cobrança do valor mostra-se legal em razão do prévio conhecimento da autora, conforme se observa do contrato juntado no ID 74990918.

(....).

Assim, como já assinalado linhas acima, houve expressa ciência e estipulação contratual acerca da obrigação pelos autores de pagarem a comissão de corretagem, de modo que tal importância não pode ser restituída, notadamente porque foi a requerida que frustrou a realização do negócio de compra e venda.

Ademais, não há que se falar em ilegalidade ou abuso da cláusula de corretagem em razão da previsão expressa no contrato. Logo, inexiste conduta ilícita da requerida que possa ser atribuída à parte requerida capaz de ensejar a pretensão do dano moral descrito na inicial.

Dessa forma, considerado que as partes convencionaram o valor correspondente à comissão de corretagem e que a quantia foi paga diretamente pelo proponente comprador à corretora, não há falar em repetição do valor pago a esse título.

Da mesma forma, no que diz respeito ao pedido de indenização por danos morais, tem-se que a sentença também não comporta reforma.

Ressalta-se que o argumento de que a recorrida não informou acerca da renda mínima para o financiamento não enseja a pretendida reparação. Cumpre observar que essa alegação não foi minimamente comprovada.

Além disso, impossível conceber que os recorrentes tenham sido enganados pela recorrida, considerado que é razoável esperar que tivessem conhecimento suficiente para saber que corretores de imóveis não aprovam ou podem garantir a aprovação de proposta de financiamento.

Não aparenta os recorrentes serem pessoas de pouca instrução, a quem facilmente poder-se-ia enganar ou manipular, o que se verifica diante dos documentos juntados, é de se reconhecer a impossibilidade terem sido vítimas de suposto engodo imputado à requerida apelada. Logo, não configurado o engodo, não se caracteriza o dano moral.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, contudo, sobrestada a exigibilidade porquanto a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

(10)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023